Tribunal: TJPA
Processo: 0047691-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047691-91.2015.8.14.0301

APELANTE: SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL (SBB), ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL (SBB)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IPVA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por instituição sem fins lucrativos (Sociedade Bíblica do Brasil), visando o reconhecimento da imunidade tributária referente ao IPVA incidente sobre veículo de sua propriedade. Sentença que reconheceu a imunidade tributária do veículo, mas indeferiu o pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há interesse de agir em relação ao pleito da autora;
(ii) definir se é devida a repetição do indébito referente aos valores pagos a título de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que a cobrança de tributo foi efetivada, evidenciando a pretensão resistida.

4. O reconhecimento da imunidade tributária encontra respaldo no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e no art. 9º, IV, "c", e art. 14 do Código Tributário Nacional, bem como no Decreto Estadual nº 2.703/2006. A instituição preenche os requisitos legais necessários à fruição da imunidade, uma vez que não possui fins lucrativos, aplica seus recursos no País e mantém escrituração contábil regular.

5. Quanto à repetição do indébito, é assegurado o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 165, I, c/c art. 167 do Código Tributário Nacional. O prazo prescricional para pleitear a restituição é de cinco anos, conforme art. 168 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido. Recurso da Sociedade Bíblica do Brasil conhecido e provido, reformando a sentença para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA, com correção monetária e juros de mora conforme o decidido no Tema nº 905 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.

Entidade sem fins lucrativos faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal e no art. 9º, IV, "c", do CTN, em relação ao IPVA incidente sobre veículos de sua propriedade, desde que preenchidos os requisitos legais.

2.

É devida a repetição de indébito tributário relativo ao IPVA, observada a prescrição quinquenal, desde que comprovado o recolhimento indevido do tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", 14, 165, 167, e 168.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1301253 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15.09.2021; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905; TJPA, Apelação Cível nº 0022160-78.2016.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.03.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará e CONHECER DAR PROVIMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela Sociedade Bíblica Brasileira
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Repetição de Indébito.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, de modo a reconhecer a imunidade tributária pugnada pela Autora, referente ao veículo VW/GOL 1.6, placa NST 2719, chassi n.º 9BWABO5U9BT078746, RENAVAN 0025796006-6, ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, portanto, são inexigíveis o crédito tributário concernente ao IPVA do referido automóvel. Indeferiu a repetição de indébito suscitada na exordial e declarou o processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em suma, a necessidade de reforma da decisão para reconhecer o direito à repetição de indébito requerida na inicial (Id n° 15526773)

O Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação, aduzindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou que a imunidade tributária está condicionada à verificação do atendimento de requisitos legais (Id nº 15526779).

Foram apresentadas Contrarrazões pela Sociedade Bíblica do Brasil (Id nº 15526783).

O Ministério Público de 2° grau apresentou manifestação pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, e pelo provimento da Apelação apresentada pela Sociedade Bíblica Brasileira para que a decisão seja reformada tão somente para conceder a repetição do indébito, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação (Id nº 17783533).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a imunidade tributária da instituição autora em relação ao IPVA, indeferindo, porém, a repetição de indébito.

Apelação do Estado do Pará:

Em sede de preliminar,
o Estado do Pará suscitou a falta de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida. É sabido que, na seara tributária, caso o contribuinte escolha a via judicial antes da via administrativa, terá renunciado a via administrativa, mas nada impede de requerer primeiramente e exclusivamente na via judicial.

Nesse contexto, entendo evidenciado o interesse processual, considerando a efetiva cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em relação à entidade autora. Assim,
rejeito a preliminar.

No mérito, o Estado do Pará afirma que a ação não deverá ser julgada procedente, de vez que a apelada deixou de atender a requisitos da legislação tributária essenciais para comprovação das condições do gozo da imunidade pretendida.

No entanto, conforme documentação colacionada nos presentes autos a
Sociedade Bíblica do Brasil
possui imunidade tributária, pautada na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Assim dispõe o art. 150, inciso vi, alínea c da constituição federal de 1988:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Por sua vez o Código Tributário Nacional recepcionado pela Magna Carta como Lei Complementar, dispõe:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 10.1.2001).

***

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

O Supremo Tribunal Federal expressa o entendimento de que o art. 150, VI, "c", da Constituição Federal assegura a
imunidade

tributária
quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não possuam fins lucrativos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Goza da
imunidade

tributária
prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1301253 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

A Sociedade Bíblica do Brasil é de fato uma associação civil sem fins lucrativos, beneficente de assistência social, e cumpre com os requisitos impostos pelo art. 14 do CTN, senão vejamos: o art. 6° de seu Estatuto estabelece que a mesma não distribui a seus associados, mantenedores, diretores e conselheiros bens, bonificações ou vantagens de qualquer natureza; aplica seus recursos no país (art. 7°) e o regime instituído pela seção II do mesmo estatuto traz o entendimento de que todo o processo contábil realizado pela instituição é transparente e formalizado. O § 2° do art. 5 prevê inclusive que anualmente a Sociedade Bíblica do Brasil publica, em órgão de grande circulação, seu Balanço, o Demonstrativo de Receita e Despesas e os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho fiscal correspondentes ao exercício social anterior, bem como uma síntese do Balanço Social.

No âmbito estadual destaco que a imunidade perseguida em relação ao IPVA está devidamente estabelecida no Decreto Estadual nº 2.703/2006:

Art. 4º O imposto não incide sobre os veículos automotores de propriedade: (...) IV - das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos.

Assim, observo que o veículo é de propriedade da requerente (Id nº 15526694 e 15526695), é de fato instituição social sem fins lucrativa, a qual preenche todos os requisitos elencados pelo Código Tributário Nacional, fazendo jus a imunidade perseguida, restando, portanto, inexigíveis o crédito tributário concernente ao IPVA.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

APELAÇÃO CÍVEL DA SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL:

A Sociedade Bíblica do Brasil sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão para reconhecer o direito à repetição de indébito requerida na inicial.

A repetição de indébito tributário é medida que deve ser assegurada à apelante, sendo que os argumentos recursais do apelado não merecem ecoar porque representaria enriquecimento ilícito da administração.

Assim, faz-se necessária a reforma da sentença para condenar o apelado a devolução dos valores indevidamente pagos pela Apelante, nos termos do artigo 167, do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Importante observar que, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional, o prazo para repetição do indébito será dos últimos 05 (cinco) anos:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Neste sentido a jurisprudência se assenta:

TRIBUTÁRIO – Imunidade tributária – IPVA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada repetição de indébito – Veículo adquirido por entidade religiosa – Aplicação da regra do art. 150, VI, alínea b, da CF – Vedada a cobrança de tributo sobre o patrimônio, renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais, no caso, dos templos de qualquer culto – Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença mantida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Por se tratar que restituição de indébito tributário, deve ser observado o decidido pelo STJ, no Tema nº 905, especialmente o item 3.3. Recurso improvido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10021362720198260053 SP 1002136-27.2019.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 01/02/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2021)

Apelação Cível – Ação Declaratória c .c. Repetição de Indébito – IPVA – Imunidade tributária – Entidade religiosa sem fins lucrativos - Suficiência da prova documental carreada aos autos, demonstrando satisfação dos requisitos constitucionais que regem a matéria – Não pode o Fisco negar o direito à imunidade a que faz jus, se a situação da Autora atende ao disposto no art. 150, VI, c, da CF. Repetição de indébito – Cabível – Juros de mora e correção monetária – Natureza tributária – Não incidência da Lei Federal nº 11.960/2009 – Aplicação da Taxa Selic – Súmula nº 188 do STJ; do art. 167 do CTN; e, do art. 1º, § 1º, itens "1" e "2", da Lei Est. nº 10.175, de 30/12/1982 – Recurso improvido, com observação quanto aos consectários legais. (TJ-SP - APL: 00170953020138260053 SP 0017095-30.2013.8.26.0053, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2019)

Ademais, por se tratar de restituição tributária, deverá ser também observado o que foi decidido pelo STJ, no julgamento de mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, notadamente o seu item 3.3, a saber:

“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Desse modo, a correção monetária observará o índice IPCA-E, até o momento que incidir os juros de mora (desde o trânsito em julgado da decisão), o qual passará a ser utilizada a Taxa SELIC unicamente, eis que vedada a sua cumulação com outros índices.

Nesse sentido, também se pronuncia a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
IMUNIDADE

TRIBUTÁRIA
. ENTIDADE DE ASSITÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PROTOCOLO DE PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. CARACTERIZADO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada à validade da certificação da entidade como beneficente de assistência social, no período de 01.02.2010 até 31.12.2012, e que houve o protocolo de renovação, respectivamente, em 28.06.2012 e 26.06.2015, para o triênio 2013/2015, mas os referidos pedidos de renovação não foram apreciados até o ajuizamento da ação, ensejando a validação da Certificação anterior até a decisão sobre os requerimentos protocolados, na forma do art. 24, §2.º, da Lei n.º 12.101/2009, para efeito de reconhecimento da
imunidade

tributária
da apelada, na forma do art. 150, VI, "c", da CF. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022160-78.2016.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença que reconheceu a imunidade tributária da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), entidade de assistência social sem fins lucrativos, em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às suas finalidades essenciais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação autora cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, c, e 14 do Código Tributário Nacional ( CTN) para o gozo da imunidade tributária. III. Razões de decidir. 3. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos visa proteger direitos fundamentais e promover a justiça social, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 150, VI, c. 4. A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc) demonstrou cumprimento dos requisitos legais exigidos pelo Código Tributário Nacional, notadamente a não distribuição de lucros, a aplicação integral de seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais e a regularidade de sua escrituração contábil. 5. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que, satisfeitos os requisitos legais, a imunidade deve ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Remessa necessária conhecida e mantidos os termos da sentença. Tese de julgamento: "É devida a imunidade tributária a entidade de assistência social sem fins lucrativos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, 'c', e 14 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, c; CTN, arts. 9º, IV, c, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805629-23.2021.8.14.0000, Rel. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022160-78.2016.8.14.0006, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08019446720218140045 22284420, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, impõe-se a reforma da decisão para determinar o ressarcimento do valor pago a título de IPVA, respeitada a prescrição quinquenal, uma vez que a requerente comprovou o recolhimento indevido do tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. Por outro lado, DOU PROVIMENTO à apelação apresentada pela Sociedade Bíblica Brasileira
, para que a decisão seja reformada exclusivamente no tocante à concessão da repetição do indébito, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025